Tribunal: TJDFT
Processo: 0730027-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730027-18.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILSON CARDOSO MACHADO APELADO: ANTONIO AIRTON CARDOSO NUNES D E S P A C H O Concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que o Apelante traga aos autos a GUIA DE RECOLHIMENTO do preparo recursal, referente ao comprovante de pagamento juntado nos IDs 41891888 e 42809810, ou para que recolha o preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Ressalte-se o caráter obrigatório do referido documento, conforme determinação deste Tribunal de Justiça, incerta no artigo 7o da Portaria Conjunta 50/2013. Publique-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator